Tribunal: TJDFT
Processo: 0716054-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença e manteve o bloqueio de valores relativos à multa cominatória aplicada por descumprimento de tutela antecipada, até o trânsito em julgado da sentença que ratificou a multa. O agravante pleiteava a liberação imediata dos valores bloqueados, com fundamento na natureza alimentar da verba, na urgência para aquisição de medicamento essencial à saúde e na possibilidade legal de cumprimento provisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é admissível a liberação de valores decorrentes de multa cominatória imposta por descumprimento de tutela antecipada antes do trânsito em julgado da sentença; e
(ii) saber se a suspensão do cumprimento provisório viola o direito à saúde e à efetividade da tutela jurisdicional, considerando que o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória constitui meio coercitivo para o cumprimento de obrigação e pode ser executada provisoriamente, nos termos do artigo 537, § 3o, do CPC.
4. A despeito disso, a liberação dos valores bloqueados depende da estabilização do título executivo, o que ainda não ocorreu, em razão da ausência de trânsito em julgado da sentença.
5. Não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que apenas preserva a possibilidade de reversão da medida em instância superior.
6. Ausência de elementos novos no agravo interno que justifiquem a alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A multa cominatória pode ser objeto de cumprimento provisório, mas a liberação dos valores bloqueados está condicionada ao trânsito em julgado da sentença que confirma sua imposição. 2. A suspensão do cumprimento provisório, com manutenção do bloqueio, não viola o direito à saúde quando a decisão visa garantir a reversibilidade da medida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, 537, § 3o.